Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO NA RÉPLICA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO.

1. A prova pericial inútil ou desnecessária deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa.

2. A impugnação genérica apresentada em réplica não torna controversos os fatos trazidos em contestação, sobretudo quando os elementos dos autos lhes conferem verossimilhança. Isso porque o ônus da impugnação específica deve recair também sobre o autor, por analogia, quando do oferecimento da réplica.

3. Em contestação, o réu explicou a dinâmica dos fatos, sustentando a regularidade da contratação do empréstimo consignado (cédula de crédito bancário), sendo parte do crédito utilizada para refinanciar um contrato anterior firmado com outra instituição financeira e o restante depositado na conta bancária do mutuário. Já a parte autora não impugnou especificamente essa dinâmica, em especial, a existência do contrato anterior objeto do refinanciamento, tampouco explicou o crédito recebido em sua conta, limitando-se, basicamente, a questionar a validade da assinatura eletrônica do contrato, o que ficou devidamente evidenciada nos autos.

4. Comprovado, documentalmente, que houve a contratação da cédula de crédito bancário, não há como ser admitida a assertiva de fraude, no caso, sequer crível, considerando que o valor do empréstimo foi integramente usado em benefício do mutuário.

5. Afastada a falha na prestação do serviço bancário, não há falar em compensação por dano moral e em repetição de indébito.

6. Apelação conhecida e não provida.